Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-06.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-06.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARIO SERGIO SAO PEDRO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA TESE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de conhecer da tese de nulidade do vínculo funcional fundada na ausência de concurso público, ao fundamento de configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, e rejeitou a pretensão de aplicação de precedente do STF (RE nº 705140/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da aplicabilidade do RE nº 705140/RS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre contratação irregular e ocupação de cargo em comissão; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a análise da nulidade do vínculo funcional por configurada inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, uma vez que a tese não foi suscitada na contestação e demanda análise fático-probatória.

O não conhecimento da tese principal torna prejudicada, por consequência lógica, a análise de precedentes a ela relacionados, inclusive o RE nº 705140/RS.

O julgador não examina questões prejudicadas ou superadas logicamente, como a distinção entre contratação irregular e cargo em comissão, quando a tese subjacente não é conhecida por óbice processual.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para formar o convencimento, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes individualmente.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, afastando a necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal impede o conhecimento de tese não suscitada na fase adequada, nos termos do art. 1.014 do CPC. 2. O não conhecimento da tese principal prejudica a análise de precedentes a ela vinculados. 3. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 4. O prequestionamento ficto supre a ausência de menção expressa a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC. 5. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705140/RS.